Tribunal: TJDFT
Processo: 0736416-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de procedimento comum cível, destinado à revisão de contrato de alienação fiduciária e à indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender atos executórios promovidos pelo Banco Safra S.A. em relação ao veículo objeto de contrato de financiamento fiduciário. A decisão agravada assim fez constar: “Concedo a gratuidade de justiça à autora. Trata-se de pedido de cumprimento contratual, indenização por danos morais e materiais combinado com pedido de tutela de urgência. O Distrito Federal foi excluído do polo passivo da demanda, conforme decisão ID 204392896. Os autos vieram redistribuídos. Relata, em síntese, ter celebrado em 20/08/2028 contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária com o Banco Safra, no valor de R$ 91.480,04, para pagamento em 48 parcelas no valor de R$ 2.880,86 com vencimento da última parcela em 22/08/2022. Afirma que celebrou contrato acessório de seguro prestamista com Usebens. Contudo, em razão das ações adotadas pelo governo do Distrito Federal para conter a propagação da pandemia COVID-19, a autora sofreu forte abalo em sua atividade econômica que culminou no fechamento da empresa e o inadimplemento do contrato de financiamento a partir de 22/04/2020. Relata que a presente situação equipara-se ao desemprego e enseja a cobertura do prêmio contratado. Contudo, as rés estariam se negando a proceder com a quitação das parcelas inadimplidas. Requer, liminarmente, a suspensão de atos executórios promovidos pelo Banco Safra. Passo à análise da tutela de urgência. Os atos executórios contra os quais a autora se insurge, e quer ver suspensos em tutela de urgência, correm dentro de processo de execução (n. n. 0727518-80.2022.8.07.0001). Este Juízo não tem competência de ingerir dentro daquele processo, submetido a outro Juízo, razão pela qual indefiro o pedido. O que a autora pode/deve fazer é tentar, perante aquele Juízo, a suspensão do processo por prejudicialidade externa, isto é, a existência da presente ação, agora em curso. Emende-se a inicial para juntar o contrato de seguro prestamista celebrado com a primeira requerida. Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais, a Agravante explana que o processo de origem busca apurar eventual responsabilidade do Distrito Federal em virtude da edição de decretos que determinaram o isolamento social no período da pandemia por COVID-19, com reflexos nas relações comerciais e trabalhistas, bem como conferir responsabilidade à empresa de seguro prestamista, que não cumpriu com a cobertura do prêmio contratado. Informa que, após o processo ser distribuído para uma das Varas de Fazenda Pública, tendo em vista a presença do ente distrital no polo passivo da demanda, sucederam-se diversas decisões interlocutórias que, alegando a incompetência para processar e julgar o feito, determinavam a redistribuição dos autos para outro Juízo, resultando na decisão agravada acima, proferida pela 6a Vara Cível. Nesse contexto, sustenta que deveria ter sido suscitado conflito de competência, nos temos do Regimento Interno do TJDFT, com a provocação do Tribunal para dirimir a controvérsia. Aduz que as “Varas de Fazenda Pública são competentes para processar e julgar causas cíveis que envolvam, como parte, o Estado, os municípios, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações de direito público”, sendo este o caso dos autos. Requer, assim, a análise quanto à competência para processar e julgar o feito, a qual, enquanto não definida, obsta a análise da tutela de urgência pretendida na origem, tornando-a prejudicada e sem efeito. Requer, ainda, que seja oficiado o Juiz quanto à suspensão do processo e, dirimida a controvérsia, que seja dado prosseguimento ao processo em seus ulteriores termos. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida à Agravante na origem. É a suma dos fatos. Verifico que o presente Agravo de Instrumento revela-se carente de pressuposto de admissibilidade, porquanto a questão de relevo trazida à apreciação desta sede recursal não foi objeto da decisão agravada proferida pelo Juízo a quo. No caso, analisando o processo de origem, observa-se que, após a sua distribuição para a 3a Vara de Fazenda Pública do DF, por força da decisão de ID 20425572 do feito originário, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e redistribuídos os autos, por prevenção, ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, onde tramita a Execução de Título Extrajudicial n. 0727518-80.2022.8.07.0001, que versa sobre os mesmos fatos articulados na petição inicial. A partir daí, sucederam-se, nesta ordem, decisões interlocutórias denegando a competência para processar e julgar o feito emanadas pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 204392896); da 6a Vara Cível de Brasília (ID 205752708); da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 206020680) e da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 206061685), o qual, determinando o cumprimento da ordem de exclusão do ente público do cadastro processual, em vista da ilegitimidade passiva reconhecida em decisão pretérita, procedeu com a redistribuição dos autos, por prevenção, ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, no qual foi proferida a decisão ora agravada. Percebe-se, pois, que o inconformismo da parte se refere a questão já decidida anteriormente pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF e contra a qual não houve a interposição de recurso cabível, operando-se, assim, a preclusão consumativa quanto à matéria “competência”. Conquanto se trate de matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando, portanto, à preclusão temporal, a jurisprudência recente tem se inclinado para o entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública, uma vez decididas, não podem mais ser reanalisadas. Ou seja, embora possam ser apreciadas pela primeira vez em qualquer grau de jurisdição, tendo sido decididas anteriormente, se sujeitam à preclusão consumativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que se sujeitam "à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 1.1. Na hipótese, a decisão recorrida tratou apenas da majoração dos honorários sucumbenciais, ao passo que o agravo interno sustenta o descabimento da verba honorária, temática decidida anteriormente e não impugnada pelo recorrente em momento oportuno. 1.2. Desse modo, a insurgência trata apenas de matéria preclusa, evidenciando-se ainda a inovação recursal e a inobservância do dever de dialeticidade, na medida em que as razões recursais apresentam-se dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, restando inatacados os seus fundamentos. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 791.090/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL MORATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. CLÁUSULA PENAL. DEVER DE REDUÇÃO IMPOSTO PELO ART. 413 DO CC/2002. ANULAÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DE SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE DESFAVORÁVEL A OUTRA PARTE. DEVER DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. (...) 5. Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015. (...) (REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) – Destaque nosso. Convém ressaltar que a insurgência recursal, ao tratar apenas de matéria preclusa, esbarra, ainda, em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, e na inobservância do dever de dialeticidade, na medida em que as razões expostas no agravo estão dissociadas do conteúdo da decisão recorrida. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem tratar dos fundamentos da decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso, sendo este o caso dos autos. A respeito do tema, cito precedentes deste e. TJDFT, inclusive de minha Relatoria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve guardar relação com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressuposto recursal. 2. A teor do artigo 1.021, § 1o, do novo Código de Processo Civil, na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Assim, se os argumentos apresentados no agravo interno não atacam os fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão combatida, a petição recursal carece de regularidade formal, de modo que o recurso não merece ser conhecido. 3. Agravo de interno não conhecido. (Acórdão 1039501, 07050397220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 25/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante destas considerações, deixo de conhecer do presente recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 05 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator